Tribunal: TJBA
Processo: 8065344-34.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065344-34.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADA: STHEFANE BRITO SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNA ENTRE UNIDADES
DA MESMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. MULTA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Instituição de Ensino Superior, contra decisão que determinou a transferência de aluna do curso de Medicina entre unidades da mesma entidade educacional, sem prejuízo das matérias já cursadas. A Demandante, diagnosticada com distúrbio psíquico, requereu a transferência, para garantir melhor acompanhamento familiar e psicológico.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Verificar a obrigatoriedade da IES em efetivar a transferência da aluna entre unidades do mesmo grupo educacional; e aferir a legitimidade da multa fixada, para assegurar o cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento, em regra, não possui efeito suspensivo, sendo necessária a demonstração do
periculum in mora
e da relevância dos fundamentos do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15. No caso, tais requisitos não estão presentes.

Sendo a IES parte de um mesmo grupo educacional, e possuindo acesso às informações acadêmicas da aluna, não há óbice à efetivação da transferência, sem prejuízo das disciplinas cursadas.

A recusa em cumprir a determinação judicial configura entrave burocrático indevido, contrariando a decisão proferida e prejudicando a estudante.

A multa fixada é legítima e proporcional, nos termos do art. 536, §1º, do CPC/15, sendo medida necessária para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.019, I, e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica no caso fornecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°

8065344-34.2024.8.05.0000,

oriundos da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Recorrente o
INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA
.
,
sendo
Recorrida
STHEFANE BRITO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.